Tribunal: TJES
Processo: 5021826-23.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021826-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIX AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO CULTURAL LTDA
RECORRIDO: ALFREDO SARLO NETO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO EDUCACIONAL. PROGRAMA HIGH SCHOOL. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA OU TAXA DE CONSULTORIA. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por VIX Agência de Viagens Turismo e Intercâmbio Cultural Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Alfredo Sarlo Neto, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a recorrente à restituição do valor pago pelo programa de intercâmbio High School nos Estados Unidos, no período de agosto/2022 a março/2023, no montante de R$ 38.524,25, mas indeferindo a multa de 30% prevista contratualmente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a possibilidade de reforma da sentença para afastar a restituição integral dos valores pagos e impor multa ou retenção contratual, diante da alegação da recorrente de cumprimento parcial das obrigações e suposto direito à aplicação de cláusulas contratuais de retenção..

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, VIII e 14), com responsabilidade objetiva do fornecedor pela má prestação de serviços.

4. A recorrente não comprovou a efetiva disponibilização dos serviços contratados, consistentes na matrícula em escola pública e hospedagem nos Estados Unidos, configurando obrigação de resultado, cujo inadimplemento caracteriza falha na prestação de serviço.

5. O cancelamento do contrato pelo consumidor deu-se em razão do inadimplemento absoluto da recorrente, não se tratando de desistência imotivada, afastando a aplicação de multa ou retenção da taxa de consultoria.

6. O juízo sentenciante procedeu corretamente ao reconhecer a restituição integral dos valores pagos, com atualização monetária e juros legais, em observância ao art. 35, III, do CDC, bem como ao ônus probatório do fornecedor (art. 373, II, do CPC).

7. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A inadimplência do fornecedor de serviços de intercâmbio educacional autoriza o consumidor a rescindir o contrato, com direito à restituição integral das quantias pagas, não cabendo a imposição de multa ou retenção de taxas, diante do inadimplemento do fornecedor.

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 6º, VIII; 14; 35, III;

CPC: art. 373, II;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJES – AC 0003982-29.2019.8.08.0011
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021826-23.2023.8.08.0024

RECORRENTE: VIX AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO CULTURAL LTDA

RECORRIDO: ALFREDO SARLO NETO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO EDUCACIONAL. PROGRAMA HIGH SCHOOL. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA OU TAXA DE CONSULTORIA. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por VIX Agência de Viagens Turismo e Intercâmbio Cultural Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Alfredo Sarlo Neto, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a recorrente à restituição do valor pago pelo programa de intercâmbio High School nos Estados Unidos, no período de agosto/2022 a março/2023, no montante de R$ 38.524,25, mas indeferindo a multa de 30% prevista contratualmente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a possibilidade de reforma da sentença para afastar a restituição integral dos valores pagos e impor multa ou retenção contratual, diante da alegação da recorrente de cumprimento parcial das obrigações e suposto direito à aplicação de cláusulas contratuais de retenção..

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, VIII e 14), com responsabilidade objetiva do fornecedor pela má prestação de serviços.

4. A recorrente não comprovou a efetiva disponibilização dos serviços contratados, consistentes na matrícula em escola pública e hospedagem nos Estados Unidos, configurando obrigação de resultado, cujo inadimplemento caracteriza falha na prestação de serviço.

5. O cancelamento do contrato pelo consumidor deu-se em razão do inadimplemento absoluto da recorrente, não se tratando de desistência imotivada, afastando a aplicação de multa ou retenção da taxa de consultoria.

6. O juízo sentenciante procedeu corretamente ao reconhecer a restituição integral dos valores pagos, com atualização monetária e juros legais, em observância ao art. 35, III, do CDC, bem como ao ônus probatório do fornecedor (art. 373, II, do CPC).

7. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A inadimplência do fornecedor de serviços de intercâmbio educacional autoriza o consumidor a rescindir o contrato, com direito à restituição integral das quantias pagas, não cabendo a imposição de multa ou retenção de taxas, diante do inadimplemento do fornecedor.

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 6º, VIII; 14; 35, III;

CPC: art. 373, II;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJES – AC 0003982-29.2019.8.08.0011

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por VIX agência de viagens turismo e intercâmbio cultural LTDA contra Alfredo Sarlo Neto.

Em síntese, o Recorrido narrou ter celebrado contrato de prestação de serviços com a Recorrente para o programa High School nos Estados Unidos, no período de agosto/2022 a março/2023, pelo valor de R$ 38.524,25. Os serviços contratados consistiam no envio de seu filho para estudar em escola pública local e hospedagem em casa de família ou alojamento estudantil. O Recorrido alegou que a Recorrente não encontrou vaga para o intercâmbio, solicitando a rescisão do contrato.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido realizado por ALFREDO SARLO NETO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: CONDENAR o requerido no pagamento de R$ 38.524,25, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do autor e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local;

Julgar improcedente o pedido de condenação da requerida no pagamento de multa de 30%.

Irresignado, a Recorrente, VIX AGÊNCIA, pugna pela reforma da sentença.

VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

No tocante à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não merece acolhimento. A sentença, ao fundamentar a condenação na falha da prestação de serviços por parte da Recorrente e na aplicabilidade do art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), afastou implicitamente a incidência das cláusulas de retenção. O Juízo expressamente consignou que
"não há que se falar em imposição de multa ao consumidor, já que não se está diante de desistência imotivada do contrato
", e que a situação justifica a rescisão e o retorno das partes ao status quo ante.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

De acordo com as normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor possui o direito ao reembolso dos valores pagos à empresa fornecedora no caso de cancelamento, sob pena de enriquecimento indevido da empresa.

Contudo, a sentença consignou que a Recorrente não comprovou a disponibilização dos serviços contratados. O objeto do contrato era a prestação do serviço do programa High School, incluindo a matrícula na escola pública e a hospedagem nos Estados Unidos, configurando uma obrigação de resultado. O fato de o intercâmbio não ter sido viabilizado, inclusive no período oportuno, implica o não cumprimento da oferta, caracterizando a falha na prestação do serviço. Portanto, os consumidores fazem jus a restituição dos valores adimplidos pelo pacote de viagem.

Nesse ponto, a imposição de multa (30% do valor pago) ou a retenção da Taxa de Consultoria se justificaria apenas em caso de desistência imotivada do consumidor. Tendo o Juízo reconhecido que a rescisão se deu por inadimplemento absoluto da Recorrente, a aplicação de qualquer retenção é indevida, pois transfere ao consumidor o ônus do descumprimento contratual da fornecedora.

Dessa forma, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

A despeito de a requerida ter afirmado que cumpriu com o pactuado, não houve prova da disponibilização dos serviços contratados pela parte autora, não tendo a ré constituído prova de qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, indo de encontro ao seu ônus probatório, previsto no art. 373, inciso II, do CPC. Destaca-se que ao deixar de cumprir o contrato no período oportuno, a requerida inviabilizou a fruição do intercâmbio nas condições contratadas, não podendo o consumidor ser compelido a aceitar proposta diversa, com vistas a evitar eventual multa imposta pela ré. De acordo com o art. 35, inciso III, do CDC, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, o consumidor poderá exigir a rescisão do contrato, com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Pelo não cumprimento da oferta, resta configurada a falha na prestação dos serviços, motivo pelo qual não há que se falar em imposição de multa ao consumidor, já que não se está diante de desistência imotivada do contrato..

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)